Tribunal: STJ
Processo: 0012899-11.2008.4.03.6182
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2543401 - SP(2024/0004112-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LUCAS BASTOS DA SILVA - SP476891
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MARIA APARECIDA ZUPPARDI
INTERES.
: RICARDO RAMOS DE ARRUDA
INTERES.
: EDUARDO MAURICIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCELLO PECCININI DE CHIARO
INTERES.
: CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER
INTERES.
: ROLF AUGUST MARIA WIEGEL
INTERES.
: MARK STEVEN ABRAMS
INTERES.
: JÜRGEN LUDGER BORN
INTERES.
: ROGER IBRAHIM KARAM
INTERES.
: RONNIE VAZ MOREIRA
INTERES.
: RALF MORDHORST
INTERES.
: DIERK TUTKEN
INTERES.
: DAVID GOTLIB
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA IRRISORIEDADE OU
EXORBITÂNCIA DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. RAZÕES DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56117374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d09be11a-c8f1-45b9-96a8-248a4d2110ae

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d09be11a-c8f1-45b9-96a8-248a4d2110ae

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2543401 - SP(2024/0004112-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LUCAS BASTOS DA SILVA - SP476891
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MARIA APARECIDA ZUPPARDI
INTERES.
: RICARDO RAMOS DE ARRUDA
INTERES.
: EDUARDO MAURICIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCELLO PECCININI DE CHIARO
INTERES.
: CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER
INTERES.
: ROLF AUGUST MARIA WIEGEL
INTERES.
: MARK STEVEN ABRAMS
INTERES.
: JÜRGEN LUDGER BORN
INTERES.
: ROGER IBRAHIM KARAM
INTERES.
: RONNIE VAZ MOREIRA
INTERES.
: RALF MORDHORST
INTERES.
: DIERK TUTKEN
INTERES.
: DAVID GOTLIB
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA IRRISORIEDADE OU
EXORBITÂNCIA DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. RAZÕES DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno à decisão de fls.
assim ementada:
2.773/2.781,
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE.
IRRISORIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
CPC/1973.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
Documento eletrônico VDA55399179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 01d4afb1-9217-4536-ba4d-b8f00a9ffd3c

FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. PECULIARIDADES
EXISTENTES E VALORADAS. DISCUSSÃO SOBRE IRRISORIEDADE
OU EXORBITÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
A recorrente pretendeu, inicialmente, caracterizar o dissídio jurisprudêncial entre
o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.543.401, relator Ministro Gurgel de Faria, e estes dois REsps:
n.
relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
e n.
relator
1.906.638/S,
15/03/2024
1.608.617/DF,
Ministro Og Fernandes, DJe 04/04/2019.
Em suas razões, a agravante insiste na tese de que “não há necessidade de
examinar as peculiaridades do caso em tela para que seja aplicada a mesma solução jurídica
dos Recursos Especiais paradigmas: qual seja, honorários fixados abaixo de 1% do valor da
causa são patentemente irrisórios.”
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a agravante.
Como já se afirmara na decisão agravada, a tese da recorrente contraria
frontalmente a jurisprudência deste STJ, posta em julgados da Corte Especial, Primeira e
Segunda Seções.
Todos esses colegiados já afirmaram que não se admitem Embargos de
Divergência para discutir a irrisoriedade ou exorbitância de honorários. A razão para essa
compreensão é simples: quando, em sede de Recurso Especial, se faz análise valorativa de tal
verba, a partir das peculiaridades da causa, tal proceder, que é de índole subjetiva, não se
harmoniza com a comparação com outros casos, que têm molduras fáticas diversas,
inviabilizando a apreciação de quaisquer diferenças. O cotejo há de ser entre teses, não se
admitindo a mera rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
Repriso os precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISCUSSÃO
SOBRE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
1.
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado. 2. Os embargos de
divergência, caracterizados como recurso de fundamentação vinculada,
devem, necessariamente, demonstrar o confronto de teses entre o acórdão
embargado e aquele apontado como paradigma, não sendo possível sua
interposição com o intuito de mera rediscussão do quanto já decidido em
Documento eletrônico VDA55399179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 01d4afb1-9217-4536-ba4d-b8f00a9ffd3c

Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior
recurso especial. 3.
Tribunal de Justiça, não há como admitir os embargos manejados, pois, na
hipótese mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas na fixação do valor dos honorários advocatícios, o que
não autoriza a abertura da presente via, uma vez que a aferição da
razoabilidade ou não do quantum fixado está intrinsecamente atrelada à
análise das particularidades de cada caso concreto. Precedentes. Agravo
interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.686.779/PE,
Corte
, julgado em
DJEN de
)
Especial
11/2/2025,
14/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERPRETATIVO
ENTRE JULGADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE CONHECE DO
RECURSO E ADENTRA O MÉRITO E O ACÓRDÃO EMBARGADO
NÃO
ULTRAPASSA
O
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DA
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL EM EMBARGOS DE DIVERGÊCIA.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
I
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
- Embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário
II
ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do
mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido
do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia, a teor do disposto no
III, do
art. 1.043,
CPC/2015.
- No acórdão embargado, o recurso especial esbarrou-se no óbice da
III
não examinando nenhuma controvérsia, sendo aplicável o
Súmula n. 7/STJ,
entendimento segundo o qual se revela inviável o dissenso interpretativo entre
julgados quando o acórdão paradigma conhece do recurso e adentra o mérito
recursal e o embargado não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
IV - A Corte especial tem posicionamento consolidado segundo o qual são
incabíveis os Embargos de Divergência para discutir irrisoriedade ou
exorbitância do valor fixado a título de honorários advocatícios, tendo em
vista a necessidade de examinarem-se as peculiaridades de cada caso.
- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
V
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
- Agravo Interno improvido.
VI
(AgInt nos
relatora Ministra Regina Helena Costa,
EREsp n. 1.897.305/SP,
, julgado em
DJe de
)
Primeira Seção
31/5/2022,
2/6/2022.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO. DIVERSAS. SITUAÇÕES FÁTICAS. 1. É firme a
Documento eletrônico VDA55399179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 01d4afb1-9217-4536-ba4d-b8f00a9ffd3c

jurisprudência desta Corte no sentido de que não se admite a interposição
de embargos de divergência para discutir a questão do valor fixado a
título de honorários advocatícios, cuja verificação decorre das
Agravo interno não provido.
particularidades de cada caso concreto. 2.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.745.226/MS,
Cueva,
, julgado em
DJe de
)
Segunda Seção
20/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
QUANTO
À
DESPROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE
REEXAME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO, ANTE O ÓBICE DA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência para discutir
a questão da irrisoriedade ou exorbitância do valor fixado a título de
honorários advocatícios, cuja verificação decorre das particularidades de
(AgInt nos
Corte Especial, DJe de
cada caso concreto
EREsp 1.322.257/RS,
.
19/04/2017)
Agravo interno não provido.
2.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.744.970/SP,
, julgado em
DJe de
)
Segunda Seção
23/2/2022,
3/3/2022.
Reafirmo que essa jurisprudência é o que convém ao caso. O Ministro Gurgel de
Faria majorou os honorários, antes fixados em R$5.000,00 para R$ 100.000,00, no que foi
acompanhado pelo Colegiado, e assim o fez declinando suas razões valorativas:
Na hipótese dos autos, segundo bem delineado na decisão agravada, a fixação
dos honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) resultou em montante
irrisório a remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos da parte, razão
pela qual se revelou possível afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, para
conhecer do recurso especial e, por conseguinte, refazer o juízo de valor
realizado pelas instâncias de origem.
Assim, sopesando que: a) os embargos à execução fiscal foram extintos por
perda superveniente de interesse processual, em decorrência da ilegitimidade
passiva dos sócios reconhecida em exceção de pré-executividade; b) a
dimensão econômica da execução fiscal, de R$ 63.844.473,31, em 2008 ; e (c)
a complexidade do feito e o trabalho desenvolvido por cerca de 16 anos, a
oposição do embargos à execução fiscal em 2008, cuja sentença sobreveio em
2012, recurso ao Tribunal de origem, provimento do recurso especial anterior,
novos acórdão e embargos de declaração, além da necessidade de interposição
do recurso especial e do presente agravo, tenho que a fixação da quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) é suficiente para remunerar dignamente os
, sem, todavia, se mostrar irrisória ou onerar demasiadamente a
causídicos
Fazenda Pública.(...)
Esse julgado, com suas peculiaridades, não pode ser controvertido com outros, de
molduras fáticas distintas, nos quais, como bem observado pela União, a verba majorada era
irrisória em termos absolutos e relativos. Já no caso sob análise, a quantia de R$100.000,00, que
se pretende majorar, é substanciosa, do ponto de vista absoluto, e foi cuidadosamente valorada.
Em ambos os paradigmas, a intervenção do STJ se deu diante de valores fixos insignificantes.
Documento eletrônico VDA55399179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 01d4afb1-9217-4536-ba4d-b8f00a9ffd3c

No caso em tela, o valor de R$ 100.000,00 é expressivo, foi sopesado, criteriosamente, e está
longe da irrisoriedade. Se não há similitude, inviável o manejo dos Embargos de Divergência,
até porque, em última análise, se estaria revisando o julgado da Turma, o que não compete à
Seção nesta sede.
Também não colhe o argumento da agravante de que a similitude fática repousa
na apreciação do
§§ 3o e 4o, do
presente nos REsps confrontados. E assim é
art. 20,
CPC/1973,
porque tal dispositivo prevê, expressamente, que o julgador se paute nas balizas qualitativas,
insertas em seu § 3o: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado, tempo exigido para o seu serviço. Por
essa especial razão, são, precisamente, essas balizas, essas peculiaridades, que irão particularizar
cada caso, impedindo sua comparação.
Por fim, reitero que não custa anotar, embora os Embargos não tenham
ultrapassado a barreira do conhecimento, que há precedente da Corte Especial assentando que
não há, em verdade, tese fixada neste Tribunal, no sentido de que, a partir do art. 20 CPC/1973
e parágrafos, do
desconsideradas as particularidade do caso concreto, se deva fixar,
CPC/1973,
por equidade, verba honorária que não fique abaixo de 1% do valor da causa. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR A 1% DO
VALOR
DA
CAUSA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência firmou-se no sentido de que, reconhecida a
irrisoriedade, aplicava-se o percentual de 1% (um por cento), mas não se
admitiu, enquanto tese, que os honorários advocatícios arbitrados em
percentual inferior a 1% (um por cento), somente por isso, já seriam
(
Rel. Ministro JOÃO
reconhecidos como irrisórios EREsp 1527430/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
01/02/2018,
17/04/2018)
Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, é requisito indispensável
2.
para a comprovação ou configuração da alegada divergência jurisprudencial a
adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma
das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (a) a juntada de
certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados;
(c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se
achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da
respectiva fonte na Internet.
No caso posto, constou no acórdão embargado que, tendo em vista a
3.
majoração dos honorários realizada pelo Tribunal de origem, não se mostrou
patente a irrisoriedade no valor dos honorários advocatícios arbitrados.
De sua vez, a análise dos paradigmas citados na petição dos embargos de
4.
divergência resta prejudicada, uma vez que os embargantes deixaram de
realizar o cotejo analítico entre os arestos, limitando-se a transcrever a ementa
dos referidos julgados, não demonstrando, de forma efetiva, o dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55399179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 01d4afb1-9217-4536-ba4d-b8f00a9ffd3c

Restaram, pois, desatendidas as exigências do arts. 1.043 e 1.044 do CPC e
5.
dos arts. 266 a 267, do RISTJ, para a configuração da suposta divergência
pretoriana.
Agravo interno desprovido.
6.
(AgInt nos EDV nos
relator Ministro Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.125.310/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
07/04/2020,
23/04/2020.
Do exposto, porque não infirmadas as razões da decisão agravada, nego
provimento ao Agravo Interno.
Documento eletrônico VDA55399179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:00
Código de Controle do Documento: 01d4afb1-9217-4536-ba4d-b8f00a9ffd3c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.543.401 / SP
Número Registro: 2024/0004112-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062867220084036182
00128991120084036182
128991120084036182
200861820062868
2008618200650241 200861820128995 20088200650241 201900510347 62867220084036182
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LUCAS BASTOS DA SILVA - SP476891
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MARIA APARECIDA ZUPPARDI
INTERES.
: RICARDO RAMOS DE ARRUDA
INTERES.
: EDUARDO MAURICIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCELLO PECCININI DE CHIARO
INTERES.
: CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER
INTERES.
: ROLF AUGUST MARIA WIEGEL
INTERES.
: MARK STEVEN ABRAMS
INTERES.
: JÜRGEN LUDGER BORN
INTERES.
: ROGER IBRAHIM KARAM
INTERES.
: RONNIE VAZ MOREIRA
INTERES.
: RALF MORDHORST
INTERES.
: DIERK TUTKEN
Documento eletrônico VDA56078640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: f06bdf53-81f4-4ee8-a661-7e32f531209b

INTERES.
: DAVID GOTLIB
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LUCAS BASTOS DA SILVA - SP476891
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MARIA APARECIDA ZUPPARDI
INTERES.
: RICARDO RAMOS DE ARRUDA
INTERES.
: EDUARDO MAURICIO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCELLO PECCININI DE CHIARO
INTERES.
: CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER
INTERES.
: ROLF AUGUST MARIA WIEGEL
INTERES.
: MARK STEVEN ABRAMS
INTERES.
: JÜRGEN LUDGER BORN
INTERES.
: ROGER IBRAHIM KARAM
INTERES.
: RONNIE VAZ MOREIRA
INTERES.
: RALF MORDHORST
INTERES.
: DIERK TUTKEN
INTERES.
: DAVID GOTLIB
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: f06bdf53-81f4-4ee8-a661-7e32f531209b